Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-33.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479)
2. O valor arbitrado para compensar o dano moral (R$ 7.000,00) está em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.